Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700914-65.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SHOP GRUPO S.A., SHOPFISIO COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, SHOP GRUPO S.A., SHOP GRUPO S.A., SHOP GRUPO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 33095245. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33682578. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SHOP GRUPO S.A. e SHOPFISIO COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2022 16:42:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador